Tribunal: TJSP
Processo: 2233967-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração buscando que o paciente possa aguardar a tramitação da ação penal em seu desfavor em liberdade. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Descabida a análise da dosimetria da pena em caso de eventual condenação na estreita via do writ, com o fim de utilizar tal

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração buscando que o paciente possa aguardar a tramitação da ação penal em seu desfavor em liberdade. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Descabida a análise da dosimetria da pena em caso de eventual condenação na estreita via do writ, com o fim de utilizar tal fundamento para justificar a soltura, vez que isso configuraria violação do princípio do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância. Ordem denegada.